Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018125-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GIULIANO RAMPASSI SILVA - CPF: 002.434.011-16 (APELANTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – paciente com tetRaplegia ASSISTIDO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DA COOPERATIVA - necessita dE procedimento de CATETERISMO VESICAL intermitente (cvi) – NEGATIVA de cobertura – SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA –
INTERVENÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO NÃO SENDO POSSÍVEL DELEGAR TAL TAREFA A CUIDADOR FAMILIAR
– RESOLUÇÃO COFEN Nº 450/2013 – COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Sendo o cateterismo vesical intermitente, além de um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, como a possibilidade de infecções do trato urinário e trauma uretral ou vesical, é certo que a realização deve se dar por meio de profissional de enfermagem habilitado, não sendo possível delegar tal tarefa a um cuidador familiar. Aplicação da Resolução CONFEN nº 450/2013.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018125-29.2019.8.11.0041

APELANTE:

GIULIANO RAMPASSI SILVA

APELADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIULIANO RAMPASSI SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que é paciente inserido no programa de Home Care da apelada e propôs a presente ação cominatória, com o objetivo de obter procedimento específico para a manutenção de sua saúde, requerido por médico infectologista, credenciado à Unimed, que o assiste há anos.

Explica que o seu objetivo é o atendimento de profissional de enfermagem para a realização do procedimento de cateterismo vesical intermitente 2 (duas) vezes ao dia, durante todos os dias, nos horários de 11:30 e 17:00 horas, por se tratar de horário de maior necessidade do paciente e por período indeterminado.

Pontua que em sede de contestação a cooperativa argumentou que o sistema Home Care é mera liberalidade por parte da apelada, que inexiste causa médica para o procedimento solicitado, afirmando que o cateterismo vesical intermitente pode ser realizado por qualquer pessoa, ignorando ordem médica expressa, além de ir contra norma federal que trata acerca da profissão de enfermagem e resolução do Conselho Federal de Enfermagem.

Alega que sem êxito na tentativa de acordo, a nobre Magistrada prolatou a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo requerente.

Todavia, ressalta que “em decorrência da lesão de coluna onde fraturou as vértebras c5 e c6 (quebrou o pescoço), o apelante perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo, incluindo controle da bexiga e intestino. Atualmente, com 35 anos de idade, não possui o movimento dos braços, das mãos e das pernas, não possui controle de tronco, não consegue se alimentar, tomar banho, se vestir, tampouco ir ao banheiro sozinho, pois não controla as funções da bexiga e do intestino. Está acometido de cifose, o que lhe causa dificuldades respiratórias. Depende de cadeira de rodas para locomoção, ficando acamado durante o dia. Necessita de um terceiro para tudo, exatamente tudo, pois está paralisado do pescoço para baixo. Tal situação é incurável
”. (sic)

Defende que
“de acordo com o entendimento já firmado pelo STJ, não pode as operadoras de planos de saúde limitar a cobertura de forma arbitrária e alheia ao postulado da boa-fé. A existência de cláusula contratual que veda o atendimento/assistência domiciliar como alternativa à internação hospitalar é incompatível com a boa-fé ou equidade. pois são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do artigo 51, IV do CDC” razão pela qual “ a limitações e negativas do plano de saúde em cobrir despesas ou tratamentos do serviço de Home Care devem ser reconhecidas como abusivas, já que este é necessário ao tratamento do paciente segurado e imprescindível para a manutenção da qualidade de vida do paciente”
(sic)

Prossegue afirmando “
que aos autos estão anexados pedidos do médico infectologista, que acompanha o paciente há anos. O médico Dr. Luciano Correa foi categórico ao afirmar a necessidade da realização do procedimento por profissional de enfermagem de maneira urgente, para diminuir as infecções constantes que acometem o apelante”
(sic)

Afirma que o cuidador contratado não pode realizar o procedimento de cateterismo vesical, tendo em vista que a lei nº. 7498/86 que regulamenta a profissão de enfermagem afirma que é privativo do enfermeiro procedimentos de complexidade técnica.

Relata que o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) e o COREN-MT (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso), através da resolução 450/2013, proíbem que este profissional realize o procedimento.

Além disso, narra que o projeto de lei PLS 11/2016 que estava em trâmite e buscava a regulamentação da profissão de cuidador, hoje substituído pelo PL 76/2020, veda a esse profissional a realização de procedimentos de complexidade técnica. Em suma, o cuidador não pode ser ensinado, como quer a apelada.

Outro fato é que no curso desta ação, após a inicial, contestação e impugnação à contestação, a apelada, sem qualquer ordem judicial, resolveu liberar o procedimento necessário e requerido pelo apelante na inicial, sendo liberado em fevereiro de 2020 e continua sendo realizado até os dias atuais.

Ocorre que, ao invés de 2 (duas) vezes por dia conforme pedido na inicial, a apelada liberou o procedimento a ser realizado pelo profissional de enfermagem apenas 1 (uma) vez ao dia. A liberação do procedimento de forma extrajudicial conforme o documento, comprova que a apelada reconhece a necessidade do apelante diante do quadro infeccioso atestado pelo médico e também demonstrado pelos diversos exames laboratoriais anexados aos autos e iniciou a realização do procedimento em seu domicílio.

Desde a liberação do procedimento, o apelante está bem melhor de saúde, sendo que as dores, mal-estar, a bexiga cheia, sintomas de disreflexia e infecções diminuíram consideravelmente.

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença do juízo
a quo
, julgando procedente todos os pedidos deduzidos na exordial e determinar a manutenção do procedimento de cateterismo vesical intermitente que está sendo realizado no domicílio do apelante. (Id 70394527)

Contrarrazões ofertadas no Id 70394530.

Autor-recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária em primeiro grau (Id 70394475).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GIULIANO RAMPASSI SILVA
, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

onde alega ser beneficiário de plano de saúde comercializado empresa pela requerida, e que no ano de 2002 sofreu um acidente quando mergulhava em uma piscina batendo com a cabeça, o que provocou sequelas de traumatismo de medula espinhal – tetraplegia, atualmente necessitando do procedimento de Cateterismo Vesical Intermitente (CVI), conforme solicitação médica de Id 70394463.

Informa que referido procedimento é invasivo, motivo pelo qual é necessário ser realizado por profissional de enfermagem, que solicitado à ré, esta argumentou que
“Em atenção ao vosso relato, informamos que o procedimento de cateterismo vesical é realizado por cuidador familiar ou contratado, após treinamento oferecido, com materiais fornecidos. Conforme confirmação do Serviço de atendimento domiciliar, os cuidadores familiares do paciente já receberam treinamento no cateterismo vesical, sendo que já o realizavam. Devido dificuldades com cuidador, foi autorizado, pela auditoria da Unimed, técnico de enfermagem 1x dia, para realizar o cateterismo, num período de 15 dias, até 19.04.18, sendo que os procedimentos do início e final do dia são realizados pelo cuidador familiar, até reorganização familiar”
(Id 70394460)

Afirma que a requerida contrariou ordem médica expressa, além de ir contra norma federal que trata acerca da profissão de enfermagem e resolução do Conselho Federal de Enfermagem.

Sustenta que referido procedimento não cabe a essa profissional em razão da complexidade, além do quadro de infecção continuada do trato urinário que acomete o paciente, sendo tal medida restrita a enfermeiro, razão pela qual requer a autorização do atendimento por profissional de enfermagem para a realização do procedimento de cateterismo vesical intermitente a ser realizado 2 (duas) vezes ao dia, nos horários próximos às 11:30 e 17:00 horas, sob pena de multa diária.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O contrato acostado ao ID 22472360, firmado entre as partes, exclui alguns serviços que não serão cobertos pelo contrato, conforme Cláusula XI.

O item 11.1 da Cláusula XI do referido contrato dispõe o seguinte:

“11.1. – Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: (...) b) Consultas, Serviços de Enfermagem e Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”

O dispositivo supracitado dispõe sobre a exclusão de serviços de enfermagem para tratamento domiciliar do contrato firmado entre as partes.

Impende ressaltar que o Programa de Atenção Domiciliar – SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) não se confunde com home care.

Dessa forma, se o contrato prevê expressamente a exclusão contratual, a conduta da ré em negar cobertura ao fornecimento do serviço não pode ser considerada ilícita. Dessa forma, ostenta-se legítima a negativa de cobertura da operadora, em face da expressa exclusão de consultas, serviços de enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar no contrato firmado entre as partes.

(...)

Logo, como o contrato faz lei entre as partes, ele deve ser respeitado.

Destarte, ausente a obrigatoriedade da operadora ré em fornecer cobertura contratual ao tratamento pretendido, resta afastada a ilicitude da negativa e, por conseguinte, dos danos morais, eis que ausentes os pressupostos do dever de indenizar (...)”

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade, devendo ser acolhida a pretensão cominatória.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Ressalta-se
que a finalidade das normas estabelecidas no
CDC
é justamente proteger o consumidor na qualidade de sujeito vulnerável, dentro da perspectiva de que o Estado deve intervir no âmbito das relações contratuais com o objetivo de garantir o equilíbrio entre as partes, conforme artigo
170
,
V
, da
CF/88
. Logo, em que pese a autonomia das partes no momento de celebrar o contrato, a posterior manifestação do consumidor no sentido de que lhe foram impostas cláusulas abusivas, consideradas nulas por normas de ordem pública, deve ser reconhecida, pois, do contrário, a finalidade protetiva da lei não poderia ser alcançada com a efetividade desejada.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, é portador de tetraplegia – CID G82.5, razão pela qual necessita, dentre outros cuidados, realizar diariamente passagem de cateterismo (sonda) vesical intermitente (CVI), conforme indicação médica realizada pelo
Dr. Luciano Correa Ribeiro
– infectologista – CRM3951. (Id
70394463)

Ora, o quadro de saúde mencionado é suficiente para justificar a manutenção do serviço, em regime domiciliar, cumprindo lembrar que cabe somente ao médico responsável estabelecer o tratamento adequado para seu paciente, não se admitindo interferência do convênio para este fim.

Isso porque, a cooperativa, ora apelada, pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não o tratamento ou o procedimento a ser utilizado, sob pena de violar o próprio objeto pactuado, qual seja, a proteção da vida e da saúde do segurado.

A propósito, observa-se que a apelada sequer impugnou a necessidade do serviço de passagem de sonda, limitando-se apenas a afirmar que tal procedimento pode ser realizado por um cuidador ou qualquer integrante familiar da apelada. (Id
70394460)

O procedimento em questão exige conhecimentos técnicos, visto que é invasivo e envolve riscos ao paciente, como infecções do trato urinário e trauma uretral ou
vesical
, motivo pelo qual deve ser realizado imprescindivelmente por um profissional de enfermagem habilitado, não sendo possível delegar tal tarefa a um “cuidador familiar”, como pretendido.

Sob esse aspecto, inclusive, foi editada a Resolução
COFEN
nº 450/2013, segundo a qual a inserção de cateter
vesical
, através da uretra até a bexiga, para drenar a urina, é função privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento.

Vale destacar o trecho do Parecer Normativo aprovado pela aludida Resolução: “
A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, que está sujeito a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical. Requer cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas e,
por essas razões no âmbito equipe de Enfermagem, a inserção de cateter vesical é
priva
tiva do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento
”.

Assim, não se afigura razoável exigir dos seus familiares aferir se o cuidador está devidamente treinado para realizar o procedimento diariamente, sob pena de expor o paciente a maiores riscos de contaminação, o que poderá ser prontamente identificado por profissional (enfermeiro, técnico de enfermagem ou mesmo um auxiliar de enfermagem treinado).

Logo, percebe-se que o apelante carece de serviços especializados e não apenas de um “cuidador familiar”, para passagem da sonda
vesical
, 02 (duas) vezes ao dia, serviço este, aliás, que já vem sendo regularmente desempenhado pela equipe profissional credenciada do apelante (Id
70394458)
, não se justificando a interrupção da sua cobertura.

Desse modo, s
endo o cateterismo vesical intermitente (CVI), um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, como infecções do trato urinário e trauma uretral ou vesical, há que ser realizado por um profissional de enfermagem habilitado, não sendo possível delegar tal tarefa a um cuidador. Aplicação da Resolução CONFEN nº 450/2013, razão pela qual a cobertura é devida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” - PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO APRESENTANDO TETRAPARESIA ESPÁSTICA E DISTONIA CERVICAL
NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO – DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO (UTILIZAÇÃO DE SONDA DE GASTROTOSMIA)
– COGNIÇÃO COMPROMETIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDUTA LÍCITA (AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO E NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MÉDICO) – DESCABIMENTO - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – DESCABIMENTO -
ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Descabida é a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando há elementos (exames, relatórios médicos e laudo médico) capazes de aferir a necessidade do tratamento “home care” ao paciente. 2. O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.
3. O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida
. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. 5. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral, eis que há abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. 6. Não há falar-se em redução do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT - AC: 10035358120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". Apelada que é idosa e portadora de diversas moléstias, entre elas bexiga neurogênica.
Prescrição médica para realização de sonda vesical de alívio, três vezes ao dia, em regime domiciliar. Recusa de cobertura. Inadmissibilidade. Procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, como infecções do trato urinário e trauma uretral ou vesical. Necessidade de realização por um profissional de enfermagem habilitado, não sendo possível delegar tal tarefa a um cuidador. Aplicação da Resolução CONFEN nº 450/2013 e da Súmula 90 do TJSP. Dever de cobertura caracterizado.
Sentença mantida, por fundamento diverso. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10912800220188260100 SP 1091280-02.2018.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)

“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência para determinar o fornecimento de assistência domiciliar (home care). Insurgência de ambas as partes. Paciente com 42 anos de idade, que sofreu grave fratura de coluna cervical em 2001, ocasionando tetraplegia. Recuperação parcial dos movimentos dos braços e mãos. Quadro de obesidade, constipação intestinal e infecções urinárias de repetição.
Necessidade de serviços de enfermagem para manipulação e cuidados da sonda vesical de alívio.
Aplicação da Súmula nº 90 deste E. Tribunal. Danos morais. Inadimplemento contratual que não gerou abalo aos direitos de personalidade no caso concreto. Indenização incabível. Sentença mantida. Recursos desprovidos”
(TJ-SP - AC: 10270544720198260554 SP 1027054-47.2019.8.26.0554, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 09/03/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 906 DO STJ. HOME CARE.
LAUDO MÉDICO ATESTA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE VAI ALÉM DE MERO AUXÍLIO DE CUIDADOR PARA ATOS DA VIDA DIÁRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA, NULA DE PLENO DIREITO. SÚMULA Nº 338 DO TJRJ. ARTIGO 51, IV DO CDC.
DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 209. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso do consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por considerar que não foi requerido home care, mas apenas serviço de cuidador, sem cobertura contratual. Laudo médico prescreve home care, descrevendo procedimento específico de cateterismo vesical

a ser realizado a cada quatro horas. Exclusão contratual de tratamento domiciliar é abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Inteligência da súmula nº 338 do TJRJ, combinada com artigo 51, IV do CDC. Dano moral que se configura in re ipsa, consoante súmula nº 209 do TJRJ, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Corte. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido”
(TJ-RJ - APL: 00059065720198190209, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 14/10/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que a requerida providencie ao paciente, procedimento de cateterismo vesical intermitente com profissional de enfermagem, 02 (duas) vezes ao dia, por prazo indeterminado, invertendo-se, por consequência o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021